Tribunal: TJDFT
Processo: 0003815-25.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL. INSUFICÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA HARMÔNICOS E COERENTES. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. DOLO CONFIGURADO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N° 14.132/2021. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. In casu, não há que se falar em absolvição pelo crime de ameaça por insuficiência de provas ou por não constituir o fato infração penal, diante das declarações harmônicas da ofendida, tanto em sede inquisitorial como em Juízo, corroboradas pelo depoimento testemunhal, de que foi ameaçada pelo réu.
2. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a ameaça seja proferida com ânimo calmo e refletido e nem que o agente tenha a intenção de concretizá-la.
3. No tocante à contravenção penal de perturbação da tranquilidade, vale ressaltar que entrou em vigor a Lei no 14.132/2021, que revogou expressamente o artigo 65 do Decreto-Lei no 3.688/194 e acrescentou o artigo 147-A ao Código Penal, o qual exige, para a configuração do crime de perseguição, a reiteração da conduta. Na espécie, o conjunto probatório demonstrou que o réu perturbou a liberdade e privacidade da vítima de forma reiterada, caracterizando o crime previsto no artigo 147-A do Código Penal.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o acusado nas sanções do artigo 147, caput, e 147-A, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, suspensa a execução da pena pelo período de dois anos.